Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002068-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SIDIANE SOUZA QUEIROZ - CPF: 004.500.791-80 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO

CÍVEL

-

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

INDEVIDAMENTE

– AUSÊNCIA

DE

COMPROVAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– DANO

MORAL

-

QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL

–– SENTENÇA

MANTIDA

-

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

do

consumidor

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos

princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PRIVADO

APELAÇÃO

CÍVEL

1002068-62.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO

DO

BRASIL

S/A

APELADO:

SIDIANE

SOUZA

QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA

GONÇALVES

(RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se

de

recurso

de

apelação

interposto

pelo

BANCO

DO

BRASIL

S/A

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo

da

7a

Vara

Cível

da

Comarca

de

Cuiabá-MT,

Dr.

Yale

Sabo

Mendes
,

lançada

nos

autos

da

Ação

Declaratória

de

Inexistência

de

Débito

c/c

Indenização

por

Danos

Morais

com

Pedido

de

Tutela

Provisória

de

Urgência,

ajuizada

por

SIDIANE

SOUZA

QUEIROZ
,

que

julgou

procedente

a

pretensão

autoral

para

declarar

a

nulidade

do

negócio

jurídico

e

a

inexistência

de

débito

registrado

indevidamente

em

nome

da

autora,

bem

como

condenar

o

requerido

ao

pagamento

de

R$10.000,00

(dez

mil

reais)

a

título

de

danos

morais,

devendo

incidir

juros

moratórios

desde

a

citação,

no

percentual

de

1%

(um

por

cento)

ao

mês,

bem

assim

a

correção

monetária

a

ser

calculada

pelo

INPC

a

partir

da

sentença.

Condenou,

ainda,

a

parte

ré

ao

pagamento

das

custas

processuais

e

honorários

advocatícios

no

importe

de

20%

(vinte

por

cento)

do

valor

da

condenação.

Irresignado,

o

apelante

defende

que

não

merecem

prosperar

as

alegações

da

parte

autora,

tendo

visto

que

não

houve

qualquer

vício

na

prestação

de

serviço.

Aduz,

ainda,

que

“foi solicitado, em nome da autora,

a

emissão

de

cartão

de

crédito

na

modalidade

OUROCARD

VISA

GOLD,

sendo

este

utilizado,

regularmente,

apenas

para

três

compras nos dias 01 e 02 de setembro de 2020”.
(sic)

Sustenta

que

“a

contratação

desta

modalidade

de

cartão

ocorreu

em

18/08/2020

às

19:54h

através

de

atendimento

presencial em agência BB”.
(sic)

Defende

a

inexistência

de

ato

ilícito

praticado

e

ausência

de

comprovação

dos

alegados

danos

morais,

afirmando

que

os

aborrecimentos

passados

pela

parte

recorrida,

não

configuram

dor

e

sofrimento

capazes

de

gerar

a

obrigação

de

indenizar.

Alternativamente,

alega

que

o

valor

fixado

ofende

o

princípio

da

proporcionalidade

e

razoabilidade,

pugnando

pela

sua

redução.

Com

essas

considerações,

pugna

pelo

provimento

do

recurso,

a

fim

de

julgar

improcedente

a

pretensão

autoral.

Subsidiariamente,

requer

a

minoração

da

indenização

fixada.

(Id.121522000)

Contrarrazões

ofertadas

no

Id.

121522005,

pugnando

pelo

desprovimento

do

recurso

manejado.

É

o

relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Ressai dos autos que
SIDIANE

SOUZA

QUEIROZ
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização

por

Danos

Morais

com

Pedido

de

Tutela

Provisória

de

Urgência

em face do
SIDIANE

SOUZA

QUEIROZ
, sob a alegação de que o seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente.

Consta na inicial que a requerente fora

surpreendida com apontamento negativo junto ao SPC e Serasa.

Sustenta que, jamais contratou qualquer serviço junto

ao

banco

demandado,

motivo

pelo

qual

a

negativação,

bem como a cobrança é indevida.

Ao proferir sentença, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexistência de débito registrado indevidamente em nome da autora, bem como condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devendo incidir juros

moratórios

desde

a

citação,

no

percentual

de

1%

(um

por cento) ao mês, bem assim a correção monetária a ser calculada pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação

Contra essa decisão, o apelante defende que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em

condenação do recorrente no pagamento da indenização dos danos alegados pela recorrida, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram- se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2o e 3o da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do banco/apelante, por ser o responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

cabe

ao

recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

da

requerente,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

relação jurídica e

das

dívidas,

o

que

de fato não ocorreu.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL

–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

VERBA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara”.
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado

em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$10.00,00 (dez mil reais) é razoável a proporcional.

Neste

norte

é

o

posicionamento

deste

Sodalício:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM

PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO

PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar o valor dos honorários sucumbenciais, posto que fixados em valor máximo permitido pelo artigo 85, § 2o e 3o, do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022